Tribunal: TJSP
Processo: 2063085-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Decisão que deferiu a concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, consistente na manutenção de seu plano de saúde nos moldes do artigo 31 da Lei 9.656/98. Aposentada que, em verdade, já teve assegurado o benefício de manutenção de seu plano de saúde oferecido por sua ex-empregadora. Controvérsia dos autos que reside tão somente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Decisão que deferiu a concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, consistente na manutenção de seu plano de saúde nos moldes do artigo 31 da Lei 9.656/98. Aposentada que, em verdade, já teve assegurado o benefício de manutenção de seu plano de saúde oferecido por sua ex-empregadora. Controvérsia dos autos que reside tão somente na alegada diferenciação de preços entre ativos e inativos. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Manifestações dos autos que demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que as alterações da forma de custeio do reajuste por faixa etária se deram exclusivamente aos funcionários inativos. Vedação de diferenciação das condições para os trabalhadores ativos e inativos inclusive no que toca ao valor a ser pago a título de prêmio. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.